Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO SOCIOEDUCATIVO. APELAÇÃO. RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A DESACATO E RESISTÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Acusação contra sentença que rejeitou a representação oferecida contra adolescente, por suposta prática de atos infracionais equiparados aos crimes de desacato e resistência, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, aplicado subsidiariamente pelo art. 152 do ECA, sob fundamento de ausência de justa causa, determinando sua imediata liberação e o envio dos autos à Vara de Execução de Medidas Socioeducativas para outras providências cabíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de admissibilidade da representação, exige-se prova robusta de autoria e materialidade para o recebimento da peça inicial; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para configurar o lastro probatório mínimo necessário à instauração do procedimento socioeducativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da representação, na fase inicial do procedimento socioeducativo, demanda apenas a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme dispõe o art. 182, § 2o, do ECA, não se exigindo prova pré-constituída ou juízo aprofundado acerca da culpabilidade do adolescente.
4. A jurisprudência pátria reconhece que os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade, competindo à defesa desconstituí-los no curso da instrução, não sendo possível, nesta etapa, presumir corporativismo ou parcialidade sem elementos concretos.
5. A crítica à ausência de testemunhas, como a genitora do adolescente, não inviabiliza o prosseguimento do feito, pois tais lacunas podem ser sanadas na fase instrutória, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
6. O princípio do in dubio pro societate orienta que, diante de dúvida na fase inicial, deve-se permitir o prosseguimento do processo para apuração plena dos fatos, evitando a prematura extinção do feito e preservando o caráter pedagógico e ressocializador do procedimento socioeducativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.